Tribunal: TJBA
Processo: 0802439-65.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802439-65.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA ARRUDA

Advogado(s)
:

APELADO: REINALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE CERQUEIRA ESTEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C EMBARGOS DE OBRA E DANOS MORAIS. PERMUTA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM RECEBIDO TERIA VÍCIOS REDIBITÓRIOS. FOTOGRAFIAS QUE DEMONSTRAM O CARÁTER PRECÁRIO DA CONSTRUÇÃO. PROVA PERICIAL A APONTAR QUE PARTE DOS VÍCIOS ERAM APARENTES.
EXPERT
QUE AFIRMA QUE OUTROS VÍCIOS PODERIAM SER OCULTOS OU APARENTES. FRAGILIDADE DE ELEMENTOS A APONTAR A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA QUE DEMONSTRA A FALTA DE CAUTELA NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível no. 0802439-65.2015.8.05.0080, em que figura como Apelante ANA CRISTINA OLIVEIRA ARRUDA e como Apelado REINALDO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA